Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO INTRAUTERINO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, reconhecendo a incompetência para processar e julgar a pretensão autoral, julgou extinto o feito, com arrimo no art. 51, II da Lei 9.099/95. Em apertada síntese a recorrente defende a competência dos Juizados Especiais para o processamento da demanda e pede a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenando a realizar o procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo intrauterino (ESSURE), tendo em vista as inúmeras complicações médicas advindas de referido produto, que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela recursal deferida (ID 18811294). Devidamente intimado, o Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID 17133988).
III. A demanda retrata situação individual (pedido cominatório) e não coletivo. Ademais, a estimativa econômica atribuída à obrigação pleiteada não extrapola o valor de alçada dos Juizados. Além disso, não se vislumbra qualquer complexidade da produção probatória, sendo dispensável realização de perícia, haja vista o acervo probatório constante nos autos corroborar com a versão apresentada pela parte autora.
IV. Corrobora-se tal entendimento a resolução editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (no 457/17), nota técnica elaborada pela promotoria de justiça e os laudos médicos acostados aos autos, todos apontando, no mesmo sentido, que o dispositivo contraceptivo implantado no útero da parte autora, ora recorrente, lhe traz sérios riscos à saúde.
V. Destarte, ante o reconhecimento da competência dos Juizados Especial Fazendário para processar e julgar a presente ação, não se encontrando a causa madura, resta necessária a devolução dos autos à origem para a realização da instrução processual devida com posterior regular processamento e julgamento da demanda.
VI. Por fim, conforme já consignado na decisão que deferiu a tutela recursal, o relatório médico e as demais provas constantes dos autos demonstram a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico. Lado outro, também demonstrada a probabilidade do direito, sendo o direito à saúde prerrogativa Constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos, sendo esse é o entendimento do STF (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).
VII. Recurso conhecido e provido para, confirmando a tutela recursal deferida, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas e sem honorários.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.